Tribunal: TJMT
Processo: 0001478-58.2016.8.11.0080
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001478-58.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELITA GOMES BURNIER - CPF: 784.853.201-15 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), CELITA GOMES BURNIER - CPF: 784.853.201-15 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em julgamento:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do valor devido pelo executado. A parte apelante pretende a fixação de honorários advocatícios em seu favor na fase de cumprimento de sentença. Consta que houve impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, a qual foi acolhida no juízo de origem, reduzindo substancialmente o valor inicialmente indicado pela exequente. Em grau recursal, houve apenas ajuste do valor final devido, seguido do pagamento voluntário pelo executado, incluindo honorários anteriormente fixados na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento voluntário realizado após a definição judicial do valor devido é capaz de gerar nova condenação em honorários advocatícios em favor da exequente no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir:

3. A legislação processual prevê honorários no cumprimento de sentença (art. 85, §1º, do CPC), mas a definição da sucumbência decorre do resultado da impugnação apresentada, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 410/STJ).

4. No caso, a impugnação apresentada pelo executado foi acolhida, reduzindo significativamente o valor da execução, e não houve recurso visando à fixação de honorários nessa decisão, impossibilitando sua definição nesta fase, em respeito aos limites da devolutividade recursal.

5. O pagamento posterior, realizado após a fixação do
quantum debeatur
, constitui mero adimplemento da obrigação delimitada judicialmente e não cria nova sucumbência, inexistindo fundamento para honorários adicionais em favor da exequente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O pagamento voluntário realizado após a definição judicial do valor devido no cumprimento de sentença não configura nova sucumbência nem autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º e 7º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.216.323/SP, relatora Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.9.2025, publicado no DJEN em 04.9.2025

STJ, AREsp n. 2.891.323/RN, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 23.6.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CELITA GOMES BURNIER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença n. 0001478-58.2016.8.11.0080, manejada contra o
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT)
, julgou extinto o feito, ante a integral satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em apertada síntese, que os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de fase autônoma do processo, nos termos do artigo 85, §1º, do CPC, razão pela qual o ente municipal deveria ter sido condenado ao pagamento de verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 315961645, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no movimento de Id. 330463394, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CELITA GOMES BURNIER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência (MT) que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença n. 0001478-58.2016.8.11.0080, manejada contra o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT), julgou extinto o feito, ante a integral satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dos autos, verifica-se que, ao término da fase de conhecimento, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT) foi condenado ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional entre outubro de 2014 e 2015, acrescidas de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Encerrada essa etapa, a exequente CELITA GOMES BURNIER apresentou pedido de cumprimento de sentença, indicando como devido o montante de R$ 39.666,75 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), já incluídos os honorários advocatícios (Id. 315961540).

O ente municipal, por sua vez, apresentou impugnação, alegando equívocos nos índices de atualização monetária e na carga horária considerada, afirmando que a servidora foi admitida com carga de 30 (trinta) horas semanais – e não 40 (quarenta) horas – o que reduziria o valor devido para R$ 6.120,76 (seis mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos), gerando excesso de execução de R$ 33.545,99 (trinta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

O d. Juízo de origem acolheu a impugnação, reconhecendo o valor sustentado pelo ente executado (Id. 315961578) e assinalando que eventuais vantagens (como atividades extraclasse) deveriam ter sido comprovadas na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada.

Contra essa decisão, a exequente interpôs agravo de instrumento n. 1010399-25.2022.8.11.0000, ao qual esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento parcial, para reconhecer diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior ao piso nacional até sua efetiva implementação, com a respectiva correção monetária e reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais.

Retornando os autos, a exequente requereu o pagamento de R$ 7.104,41 (sete mil cento e quatro reais e quarenta e um centavos), sendo R$ 6.458,55 referentes ao valor principal e R$ 645,86 a título de honorários.

Após as atualizações pertinentes, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT) efetuou o pagamento integral do débito, incluindo os honorários. Em consequência, o d. Juízo
a quo
extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O cerne recursal reside em verificar se, após o pagamento do valor devido – fixado judicialmente após impugnação acolhida – há espaço para nova condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 85, §1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, “
resistido ou não
”. Todavia, o §7º do mesmo dispositivo excepciona a regra, estabelecendo que “
não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
”.

No caso
sub judice
, houve impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ente municipal, e esta foi acolhida integralmente pelo d. Juízo de primeira instância, que fixou como devido o montante indicado pelo ente municipal (R$ 6.120,76). Posteriormente, o Tribunal, em grau recursal, apenas ajustou o valor final para R$ 7.104,41, mantendo, contudo, a essência da decisão que acolheu a tese do executado.

Portanto, é inequívoco que o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT) logrou êxito substancial na impugnação, reduzindo significativamente o
quantum
pretendido pelo exequente – o qual buscava R$ 39.666,75.

O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é claro:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS. 1. Cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que,
na fase de cumprimento de sentença, apenas na hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado (Tema 410/STJ).
3. Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ, REsp n. 2.216.323/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.9.2025, publicado no DJEN em 04.9.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
4. O credor exequente deve pagar honorários com base no proveito econômico no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução.
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.891.323/RN, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16.6.2025, publicado no DJEN em 23.6.2025).
[sem destaque no original].

Como se vê, a definição da sucumbência na fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do resultado da impugnação apresentada e não do subsequente pagamento da obrigação.

No caso
sub judice
, verifica-se que o
decisum
que acolheu a impugnação não fixou honorários advocatícios, circunstância que – à luz dos limites da devolutividade recursal – não pode ser suprida neste momento, sobretudo porque não houve recurso da parte eventualmente interessada em sua fixação.

O exame deste apelo restringe-se, portanto, a apurar se o pagamento voluntário realizado após a definição judicial do
quantum debeatur
seria, por si só, apto a gerar honorários em favor da exequente.

Todavia, o pagamento voluntário realizado após a definição judicial do valor devido, por constituir mero adimplemento da obrigação previamente delimitada – ato desprovido de carga litigiosa –, não configura nova sucumbência, nem autoriza a fixação de honorários em favor da parte exequente.

Desse modo, não há fundamento jurídico que ampare a pretensão deduzida pela apelante, impondo-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por CELITA GOMES BURNIER e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026